Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1 – Localização de endereço. Intimação reiterada. Ausência de informações. O não fornecimento de informações para a localização do endereço onde se encontra o veículo alienado e onde seria efetuada a citação, quando reiteradamente intimado pelo magistrado, inviabiliza o seguimento da execução, o que configura hipótese de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

2 – Inércia do autor. Prévia intimação. Desnecessidade. A inércia do autor em cumprir a determinação de emenda da inicial não exige a prévia intimação da parte e de seu patrono, insculpida no art. 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do feito, porquanto não se trata de abandono da causa. (Acórdão 1817312, 07108037220238070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3 – Apelação conhecida e desprovida.

ic